Tribunal: TCU
Processo: 036.242/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma de militares do Comando do Exército, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de reforma de Adão Soares Machado, Aurélio Molina Maciel, Júlio de Moura Rodrigues e Napoleão Rodrigues de Freitas, submetidos, para fins de registro, à apreciação desta Corte, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §5o, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma de Júlio de Moura Rodrigues (37524/2017) e Napoleão Rodrigues de Freitas (37317/2017); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Adão Soares Machado (35513/2017) e Aurélio Molina Maciel (36588/2017), negando-lhes registro; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. dê ciência a Aurélio Molina Maciel e aos sucessores de Adão Soares Machado da deliberação deste Tribunal, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que Aurélio Molina Maciel e os sucessores de Adão Soares Machado dele tomarem conhecimento.